Tribunal: TJSP
Processo: 2003786-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. TUTELA ANTECIPADA INCIDENTAL. REQUISITOS. ART. 300, CPC. MULTA DIÁRIA.
1. Para concessão de tutela de urgência, exige-se caracterização de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. No caso, em que pese o superendividamento voluntário do cliente, a legislação e a jurisprudência tem limitado o

Ementa:

TUTELA DE URGÊNCIA. TUTELA ANTECIPADA INCIDENTAL. REQUISITOS. ART. 300, CPC. MULTA DIÁRIA.
1. Para concessão de tutela de urgência, exige-se caracterização de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. No caso, em que pese o superendividamento voluntário do cliente, a legislação e a jurisprudência tem limitado o percentual de descontos de parcelas de empréstimos bancários a 30% do salário do devedor.
3. Isso possibilita o pagamento do credor e ao mesmo tempo garante a sobrevivência do devedor.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153897
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2003786-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante CREFISA S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, é agravado ITAMAR ANICETO
DA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), THIAGO DE SIQUEIRA E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003786-23.2020.8.26.0000 -Voto no 51143b
2
VOTO No : 55143b
AGRV.No : 2003786-23.2020.8.26.0000
COMARCA: TABOÃO DA SERRA
AGTE. : CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOS
AGDO. : ITAMAR ANCIETO DA COSTA
TUTELA
DE
URGÊNCIA.
TUTELA
ANTECIPADA
INCIDENTAL. REQUISITOS. ART. 300, CPC. MULTA
DIÁRIA.
1. Para concessão de tutela de urgência, exige-se caracterização
de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo
de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. No caso, em que pese o superendividamento voluntário do
cliente, a legislação e a jurisprudência tem limitado o percentual
de descontos de parcelas de empréstimos bancários a 30% do
salário do devedor.
3. Isso possibilita o pagamento do credor e ao mesmo tempo
garante a sobrevivência do devedor.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Crefisa S/A
Crédito, Financiamento e Investimentos contra decisão de fls. 31 que, nos autos da
ação revisional de empréstimos consignados c/c pedido liminar ajuizada por Itamar
Ancieto da Costa, deferiu antecipação de tutela urgência para limitar os descontos
das parcelas dos contratos celebrados entre as partes a 30% da remuneração líquida
do devedor.
Inconformado, o banco requer o afastamento da liminar
concedida.
Recurso bem processado, tendo sido indeferida a tutela recursal
pleiteada.
É o relatório.
Nos termos do art. 300, a tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou risco ao resultado útil do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003786-23.2020.8.26.0000 -Voto no 51143b
3
No caso, em que pese o superendividamento voluntário do
cliente, a legislação e a jurisprudência têm limitado o percentual de descontos de
parcelas de empréstimos bancários a 30% do salário do devedor.
E a prova do comprometimento da renda do autor veio às fls.
36/41 e 47/52.
Nos casos em que há excesso, os contratos não podem redundar
em descontos que impedem que a parte consumidora sobreviva com dignidade.
Não se nega que são lícitos os descontos diretos em conta ou
em folha de pagamento. É uma forma de contratação bastante vantajosa para ambas
as partes e deve ser prestigiada. Comprovada a autorização do cliente, é a decisão
que esta Turma Julgadora vem adotando como a que melhor atende aos interesses
de ambas as partes e conforme preconiza a legislação que trata do tema (Lei
10.820/2003) e jurisprudência.
Porém, dado o caráter alimentar do salário que incide na conta
do consumidor, cabe limitação de valor máximo do desconto relativo aos
empréstimos firmados.
O teto de 30% é usualmente utilizado em casos como o
presente, porquanto adotado tanto pela legislação que trata do tema, Lei no
10.820/2003, no caso de empregados celetistas, como pela Lei no 8.112/90, no caso
de funcionários públicos.
Em outras palavras, ainda que possa existir autorização em
abstrato pelo cliente para que haja descontos automáticos dos valores de suas
dívidas diretamente de sua conta, é abusiva a retenção de valor sem limitação de um
teto, por poder acarretar, em muitos casos, a total absorção da verba alimentar do
cliente.
Com efeito, não é imoral o cliente buscar manutenção de sua
subsistência, apesar das dívidas que contraiu, mas é imoral a pretensão de seu
adimplemento, a qualquer custo, mesmo ao custo da dignidade humana de outrem,
sob o manto da suposta legalidade do pacto firmado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003786-23.2020.8.26.0000 -Voto no 51143b
4
De outro lado, o direito de crédito do estabelecimento
financeiro é legítimo. Não se pode proibir de que ele se valha ao menos de parte do
salário do cliente para a satisfação de débitos oriundos de contratos celebrados entre
eles de forma válida. Afinal, o contrato é válido, conquanto abusiva a permissão
para a utilização integral do salário do cliente.
Isso possibilita o pagamento ao credor e ao mesmo tempo
garante a sobrevivência de quem deve.
Ademais, reiteradas concessões de crédito denotam firme
intenção da instituição financeira de burlar o limite legal de consignação. Afinal,
diversos são os contratos, renovações, cessões, sem nenhum critério por parte do
banco. A despeito do esgotamento da capacidade de endividamento, o banco
continua a liberar-lhe crédito fácil, contraído em terminal de autoatendimento.
Ora, se o correntista já possui contratos de empréstimo e se
utilizou de todo o limite legal consignável, a saída é impedir seu super
endividamento. Em vez disso, os bancos incentivaram o aprofundamento de sua
crise financeira, concedendo novos empréstimos e alterando a forma de pagamentos
dos anteriores. Uma manobra que traz lucro certo ao banco e joga a parte vulnerável
em abismo sem fim.
Seja por desconto direto em folha de pagamento ou em conta
corrente, é certo que a remuneração mensal de um cidadão não pode ser
abocanhada, em limites superiores a 30%, para pagamento de empréstimos
bancários. O limite legal precisa ser respeitado em ambas as situações, a fim de
garantir a dignidade do devedor como pessoa humana.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
MELO COLOMBI
Relator